Tribunal: CARF
Processo: 18108.002294/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002294/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.219 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA PLAZA LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/05/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. MÉRITO.
Sendo nulo o lançamento se lavrado em desconformidade com as
determinações legais e normativas aplicáveis, resta prejudicada a análise das
questões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização, contra a empresa Contribuinte que,
de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 871-883 e anexos, o lançamento referiu-se às
contribuições sociais previdenciárias devidas à Seguridade Social pela Notificada (financiamento
dos benefícios em razão da incapacidade laborativa) e também às destinadas a outras Entidades
não declaradas em GFIP, no período de 01/2002 a 05/2006, com valor de R$ 299.815,85
(duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos), este
consolidado em 12/12/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002294/2007-56
Fl. 9345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002294/2007-56

Consoante referido relatório, fls. 871-883, a contabilidade da empresa foi
desconsiderada pela Fiscalização, pois o Auditor Fiscal considerou que a contabilidade não
espelhava a realidade das operações da empresa.
A Contribuinte apresentou impugnação tempestivamente às fls. 891-948,
procuração (fl. 950), contrato social (fls. 951-954) e documentos (fls. 955-9143).
Quando do julgamento pela DRJ, a mesma converteu o julgamento em resolução
(fls. 9189-9213), pois entendeu necessária a realização de diligência para a manifestação do
Auditor Fiscal Notificante para que:
“7.1. esclareça a razão e a fundamentação de ter reunido todo o lançamento no
estabelecimento matriz, uma vez que as obras existentes eram possíveis de serem
particularizadas e calculadas as contribuições devidas em separado (inclusive duas
foram objeto de parcelamento durante a ação fiscal que foi interrompida e retomada
para a formalização do LCD, consoante informado pelo próprio Auditor em seu
relatório fiscal, vide item 90 às fls. 479);
7.2. esclareça a razão de não ter calculado as contribuições decorrentes das obras de
construção civil conforme previsto na IN MPS/SRP n° 03/05 (em especial, quanto ao
CUB);
7.3. esclareça a apropriação de guias de obra encerrada CEI 21.902.05938/73 - incluída
em outro parcelamento anterior (processo n° 35.454.419-5), vide RADA - relatório de
apropriação de documentos apresentados, fls. 3750;
7.4. esclareça se - e porque - as GFIP's das obras não foram consideradas;
7.5. esclareça a fundamentação legal para proceder à alteração dos documentos da
empresa (GPS, LDC) modificando a destinação dos mesmos;
7.6. manifeste-se sobre os argumentos da impugnação que entender necessários de
esclarecimentos, em especial quanto:
7.6.1. à fundamentação de ter adotado critérios diversos para o lançamento do débito
(maior valor) e os créditos da empresa (menor valor);
7.6.2. à compensação não integral das contribuições confessadas em LDC;
7.6.3. à justificativa do suposto "desaparecimento de saldo" nos registros contábeis;
7.6.4. à não terceirização da obra denominada São Caetano do Sul fase 1 e 2;
7.6.5. à planilha comparativa entre bases de cálculo, fls. 560/571;
7.7. se confirmado o equívoco no procedimento de aferição indireta em relação às obras,
que através de diligência fiscal o Auditor desfaça as modificações implementadas
(LDC, GPS), retomando os documentos 'ao estado original e recalcule todos os valores
lançados, separando-os por estabelecimentos/obras e atribuindo os respectivos créditos.
Tal tarefa deverá ser demonstrada através de planilhas e novo relatório fiscal que deverá
conter além dos elementos previstos ordinariamente no art. 37 da Lei 8.212/91, também
todas as explicações quanto às alterações realizadas a fim de possibilitar o exercício do
contraditório e da ampla defesa do contribuinte.”

Em pronunciamento do Agente Fiscal (fls. 9219-9247), de forma conclusiva, o
mesmo expôs que deveria ser mantido o crédito tributário lançado, rebatendo os argumentos da
impugnação e documentos.
Oportunizado o contraditório à Contribuinte, a mesma se manifestou nos autos
(fls. 9255-9282), requerendo a improcedência do lançamento por insubsistente e por
descumprimento legal de norma.
Fl. 9346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002294/2007-56

Em novo julgamento, sem adentar ao mérito do lançamento, entendeu a DRJ pela
nulidade do lançamento por vício formal, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/05/2006
Ementa:
NULIDADE. É nulo o lançamento se lavrado em desconformidade com as
determinações legais e normativas aplicáveis, o que acarreta cerceamento ao direito de
defesa do contribuinte. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. O lançamento
deve ser revisto de oficio pela autoridade administrativa, na forma da Lei 9.784/99.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA
EMPRESA NO ENDEREÇO DAQUELE. IMPOSSIBILIDADE. É descabida a
pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da
Impugnante em endereço diverso de seu domicílio fiscal tendo em vista o § 40 do art.
23 do Decreto 70.235/72.
Lançamento Nulo.

Ainda, constou no referido acórdão que “Deixa-se de recorrer de ofício ao
Segundo Conselho de Contribuintes, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto n° 70.235/72,
com alterações da Lei n° 10.522/02, e de acordo com o art. 1° da Portaria MF n° 13/21 / 8, tendo
em vista que o valor total do crédito tributário exonerado não excede a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais)”.
Também, com a decisão, expediu-se ofício à Delegacia de jurisdição competente
para cientificá-la e para as providências cabíveis.
Intimada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 9311-9325) protestando
pela manutenção da nulidade declarada, alegando, ainda, decadência das competências 01/2002 a
11/2002, quanto ao “desparecimento de saldo” seja o mesmo declarado insubsistente, e por fim,
seja insubsistente a alegação de terceirização da obra denominada Residencial Jardim São
Caetano Fases 1 e 2.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente, mas deixo de conhecer o
mesmo, visto o cancelamento total do lançamento tributário.
Com exposto no relatório acima, a DRJ entendeu pelo cancelamento do
lançamento em razão de vício formal, como destaco:
“(...) 7.32. Considerando:
7.32.1. que foi realizada centralização de lançamentos no CNPJ da matriz, não tendo
sido observada a regra de lançamento em separado por estabelecimento (obras e
estabelecimento administrativo, que possuem diversidade de identificação - CNPJ/CEI,
de documentos (exemplos: folhas de pagamento, recibos, faturas, etc), de registros
contábeis em contas específicas, de GFIP e GPS independentes);
Fl. 9347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002294/2007-56

7.32.2. que foi criado um terceiro método para a obtenção da base de cálculo das
contribuições aferidas indiretamente, em afastamento das regras previstas no Decreto
3.048/99 e Instrução Normativa n° 03/05, sem que restasse demonstrada a
impossibilidade de aplicação das regras existentes incisos I e II do art. 473 da IN n°
03/05;
7.32.3. que não consta fundamentação legal quanto ao aproveitamento dos créditos da
empresa com destinação diversa dos recolhimentos (guias de recolhimento distintas no
CNPJ e nas matrículas CEI's das obras, e, créditos oriundos de levantamentos anteriores
- LDC's);
7.33.4. Por tudo aqui exposto é de se concluir que o lançamento está contaminado de tal
forma que é impossível prosperar validamente.
(...)
8.4. Ressalte-se que a Administração, atendendo aos princípios da legalidade e da
verdade material e, exercendo o controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de
reexaminar os seus atos, podendo anulá-los ou revogá-los, nos termos do art. 53 da Lei
n° 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, aplicado subsidiariamente, e da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados
de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Súmula 473 do STF - "A Administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se
originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os
casos, a apreciação judicial."

8.5. Com efeito, não poderá prevalecer o presente lançamento, uma vez que não foi
possível o seu saneamento, restando caracterizado vício de legalidade (art. 53 da Lei n°
9.784/99), que acarreta prejuízo ao direito de defesa do contribuinte e determina a
nulidade do lançamento (art. 59 do Decreto n° 70.235/72), senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1° A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela
Lei n° 8.748, de 1993)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 9348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.219 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002294/2007-56

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para
praticar o ato ou julgar a sua legitimidade.

8.6. Observa-se que o presente caso não se trata de mera irregularidade, incorreção ou
omissão nos termos do art. 60 supra transcrito, nem se encaixa no § 3° do art. 59, pois o
lançamento não observou a legislação vigente o que resultou em cerceamento de defesa
do Contribuinte, razão pela qual não há outra solução senão a anulação de ofício do
presente crédito previdenciário pelas razões expostas acima, nos termos do art. 61 do
mencionado e transcrito Decreto n° 70.235/72.
8.7. Nestas condições, pelas razões acima mencionadas que conduzem à nulidade do
presente lançamento, desnecessária qualquer consideração sobre os argumentos
apresentados em impugnação pela autuada.
(...)
9.2. Ante o exposto, o presente lançamento não foi lavrado em conformidade com as
determinações legais e normativas aplicáveis, consoante o art.142 do CTN; art. 37 da
Lei n.° 8.212/91; art. 230 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/99 e, ainda, art. 53 da Lei n° 9.784/99 e art. 59 do Decreto n°
70.235/72 de forma a viabilizar o seu regular prosseguimento, motivo pelo qual, há que
se declarado, de oficio, a sua nulidade e determinada a emissão de novo lançamento.

CONCLUSÃO
10. O presente lançamento não se encontra revestido das formalidades legais, pois foi
lavrado em desacordo com a legislação pertinente que rege o caso concreto, acarretando
cerceamento de defesa.
10.1. Diante do exposto, voto pela nulidade do lançamento e encaminhamento de
representação fiscal à DEFIS/DIPAC/SAPAF, juntamente com os autos, após a
intimação do contribuinte, visando a emissão de novo lançamento de débito o qual
deverá ser realizado em consonância com a legislação pertinente em vigor.”

Em recurso, embora tais matérias também tenham sido alegadas em impugnação e
manifestação após diligência, a Contribuinte Recorrente protesta pela manutenção da nulidade
declarada, alegando, ainda, decadência das competências 01/2002 a 11/2002, quanto ao
“desparecimento de saldo” seja o mesmo declarado insubsistente, e por fim, seja insubsistente a
alegação de terceirização da obra denominada Residencial Jardim São Caetano Fases 1 e 2.
E, a meu ver, tais questões estão prejudicadas de análise, visto o defeito do
lançamento tributário, questão que antecede à análise do mérito do lançamento.

Conclusão
Neste sentido, voto por não conhecer do recurso voluntário, por falta
enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 9349
DF CARF MF
Documento nato-digital